Tribunal: TJES
Processo: 5019241-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019241-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FERNANDA UCHOA FONTES e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PROVA DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR
– COPROPRIEDADE – PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Conforme a Lei nº 8.009/1990, o bem de família é impenhorável e não responde por dívidas, exceto nas hipóteses previstas na própria lei.

2.
O conceito de entidade familiar e o alcance da impenhorabilidade do bem de família tem sido ampliados, incluindo imóveis alugados, desde que os rendimentos sejam destinados à manutenção familiar. Súmula 486 do STJ.

3.
Restou demonstrado de forma satisfatória que o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família, sendo destinado à subsistência das famílias envolvidas. A comprovação dessa condição resulta da apresentação dos seguintes documentos: (i) pesquisa RGI; (ii) escritura de compra e venda do imóvel; (iii) contrato de locação; e (iv) declaração de imposto de renda.

4
.
O bem de família pode ser penhorado em frações ideais, desde que o desmembramento do imóvel não o descaracterize. (AgInt no REsp n. 2.035.810/SP e AgInt no AREsp n. 1.655.356/SP).

5. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019241-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FERNANDA UCHOA FONTES, RENATA MARIA UCHOA FONTES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA FERNANDA UCHOA FONTES
e

RENATA MARIA UCHOA FONTES
em face da r. sentença (id. 10343856) que, nos autos do
embargos de terceiro
, oposto por elas, em face de
BANCO SAFRA S.A.,
rejeitou o pedido inicial mantendo,
“a penhora referente a cota parte do Sr. José Júlio Uchoa Fontes de Faria Brito, sendo esta 1/4 do referido bem imóvel, sendo este o apartamento 1501, situado na Avenida Saturnino de Brito, nº 735 B, Ed. Pietrângelo de Biase, Praia do Canto Vitória/ES, de matrícula nº 26.303, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona em Vitória/ES.”

Aduzem as partes recorrentes, que o bem penhorado é seu único imóvel, e embora atualmente esteja alugado, a renda do aluguel serve para a subsistência da família, configurando o imóvel como bem de família e portanto impenhorável, sendo a penhora da fração ideal indevida. (id. 10343858)

Contrarrazões id. 10343864, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019241-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FERNANDA UCHOA FONTES, RENATA MARIA UCHOA FONTES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA FERNANDA UCHOA FONTES
e

RENATA MARIA UCHOA FONTES
em face da r. sentença (id. 10343856) que, nos autos do embargos de terceiro, oposto por elas, em face de
BANCO SAFRA S.A.,
rejeitou o pedido inicial mantendo,
“a penhora referente a cota parte do Sr. José Júlio Uchoa Fontes de Faria Brito, sendo esta 1/4 do referido bem imóvel, sendo este o apartamento 1501, situado na Avenida Saturnino de Brito, nº 735 B, Ed. Pietrângelo de Biase, Praia do Canto Vitória/ES, de matrícula nº 26.303, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona em Vitória/ES.”

Inicialmente, cinge-se a controvérsia em aferir se é valida a penhora da cota parte do Sr. José Júlio Uchoa Fontes de Faria Brito, sendo esta 1/4 do apartamento 1501, situado na Avenida Saturnino de Brito, nº 735 B, Ed. Pietrângelo de Biase, Praia do Canto Vitória/ES, de matrícula nº 26.303.

Ao que consta, as apelantes, buscam impugnar a penhora realizada, sustentando como fundamento principal que o bem penhorado constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável.

Confere-se que a titularidade do referido imóvel está em condomínio com os irmãos José Júlio Uchoa Fontes de Faria Brito, Dido Fontes de Faria Brito Neto, Maria Fernanda Uchoa Fontes e Renata Maria Uchoa Fontes e que possuem 1⁄4 cada.

Pois bem.

É de notório conhecimento que o bem de família é absolutamente impenhorável por força da Lei nº 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei.

A finalidade primordial do bem de família é a preservação da unidade familiar, assegurando aos executados um lar que lhes sirva de base para a sua subsistência, garantindo o direito constitucional à moradia e resguardando sua dignidade.

Por essa razão, a jurisprudência nacional tem interpretado de forma ampla o instituto, tanto no que tange à concepção de entidade familiar (incluindo solteiros, irmãos, pessoas sem vínculo de parentesco) quanto ao próprio bem protegido, abrangendo, por exemplo, imóveis alugados cujos aluguéis são destinados à manutenção da família, e até mesmo aplicações financeiras destinadas à aquisição de bem de família.

Prova disso é a edição da Súmula 486 do STJ, que estende a impenhorabilidade do bem de família ao único imóvel residencial do devedor, mesmo que esteja alugado a terceiros, desde que a renda proveniente da locação seja destinada à subsistência ou à moradia de sua família.

Diante disso, restando incontroverso o fato de que o imóvel alugado a terceiros também podem ser caracterizados como bem de família, conclui-se que a impenhorabilidade pretendida pelas apelantes está condicionada à comprovação de que o imóvel é, de fato, o único utilizado por elas para sua subsistência ou para a moradia de sua família.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.
2. Incumbe ao devedor provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1322233, 07448953820208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Fixadas essas premissas, ao contrário do que afirmou a d. Magistrada
a quo, respeitosamente
entendo que as apelantes demonstraram satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, uma vez que é destinado à subsistência de suas famílias. Tal demonstração decorre da juntada dos referidos documentos: (i) pesquisa RGI (id. 10342575 e 10342576); (ii) escritura de compra e venda do imóvel (id. 10342572); (iii) contrato de locação do imóvel (id. 10342577); e (iv) imposto de renda (id. 10342573 e 10342574).

Diante disso, a penhora de fração ideal de um bem de família só é permitida quando o desmembramento do imóvel não o descaracteriza. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE PRESCRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. FRAÇÃO DE IMÓVEL SEM DESCARACTERIZAÇÃO DA MORADIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. Não há violação da impenhorabilidade do bem de família quando a constrição atinge apenas fração de imóvel no qual
se afigure viável o desmembramento sem descaracterização da moradia.
[...] (AgInt no REsp n. 2.035.810/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a
possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado.
(AgInt no AREsp n. 1.655.356/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença vergastada, a fim de julgar procedente o pleito autoral e, por conseguinte, reconhecer a impenhorabilidade sobre o apartamento 1501, situado na Avenida Saturnino de Brito, nº 735 B, Ed. Pietrângelo de Biase, Praia do Canto Vitória/ES, de matrícula nº 26.303, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona em Vitória/ES.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como majoro a verba fixada em primeiro grau 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 21.01.2025:

Acompanho o E. Relator.